Tribunal: TJMT
Processo: 0005256-69.1999.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005256-69.1999.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO - CPF: 773.181.371-15 (APELANTE), KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO - CPF: 773.181.371-15 (ADVOGADO), LUIS CARLOS PEREIRA - CPF: 384.673.561-20 (APELADO), SERGIO ANTONIO DOS SANTOS DAMIAN - CPF: 376.284.610-34 (ADVOGADO), ROSA CONCEICAO DOS SANTOS - CPF: 345.496.501-25 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0551-74 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRA OLIVEIRA BONIFACIO - CPF: 773.973.631-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO –
PRELIMINAR REJEITADA –
DESISTÊNCIA DA DEMANDA PELO EXEQUENTE – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ÔNUS QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDO AO CREDOR – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Se a decisão foi devidamente fundamentada, impõe-se a rejeição da preliminar de ausência de fundamentação.

A extinção da lide em virtude da homologação do pedido de desistência da demanda formulado pelo exequente em decorrência do não cumprimento da obrigação pelo executado, sobretudo quando não encontrados bens penhoráveis, afasta a obrigação de pagamento de verba honorários à parte devedora.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Cumprimento de Sentença extinto nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC, com condenação da parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito atualizado.

A apelante defende a nulidade da sentença em razão da ausência de fundamentação, nos termos do artigo 489, §1o, VI do CPC.

Diz que por quase 10 anos vem buscando receber seus honorários advocatícios, de natureza alimentícia, contudo a execução restou frustrada diante da falta de bens do executado/apelado passíveis de penhora, o que acabou motivando a desistência da credora.

Sustenta que pelo entendimento do STJ, a desistência pelo credor por falta de bens penhoráveis, não implica em condenação do exequente em honorários advocatícios, aplicando-se o princípio da causalidade.

Pede a homologação da sentença de desistência da execução, sem a condenação da apelante/exequente ao pagamento dos honorários advocatícios.

Intimado, o apelado não apresentou contrarrazões (ID n. 147703779).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

1 – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

A apelante defende a nulidade da sentença em razão da ausência de fundamentação, nos termos do artigo 489, §1o, VI do CPC.

No entanto, a sentença foi devidamente fundamentada, entendendo o juízo
a quo
pela aplicação do artigo 90 do CPC, pelo qual aquele que desiste da ação responde pelos honorários de advogado.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar.

2 – MÉRITO

A apelante pleiteou a desistência do Cumprimento de Sentença em que objetivava o recebimento dos honorários advocatícios e, com a homologação do Juízo, o processo foi extinto.

Alega que não deve ser condenada ao pagamento da verba honorária uma vez que o pedido de desistência resultou da ausência de bens penhoráveis, ou seja, a extinção do processo se deveu ao não cumprimento da obrigação pelo executado.

Em casos como tais, incide o princípio da causalidade, pelo qual a parte que motivou o ajuizamento da Execução deve ser responsabilizada pelos ônus de sucumbência, não incidindo a disposição do artigo 90 do CPC.

É evidente que o devedor não saldou o débito por ele devido e não foi localizado patrimônio passível de penhora, de modo que não podem ser atribuídos à exequente os ônus decorrentes da extinção da lide em razão do pedido de desistência que formulou.

É esse o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Ação de execução, em fase de cumprimento de sentença.
2. A orientação pacífica desta Corte é no sentido de que a extinção do procedimento executivo em razão da inexistência de bens penhoráveis (execução frustrada) não autoriza a fixação de honorários advocatícios em prol do procurador da parte executada.
Atração do princípio da causalidade. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Na hipótese, o Tribunal de origem consignou expressamente que o pedido de desistência teve origem no fracasso da instituição financeira em localizar bens passíveis de penhora. Para rever tal conclusão seria imprescindível a incursão na seara probatória dos autos, o que não é permitido nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno no agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1713742 SC 2020/0139608-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 04/10/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/10/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Ação de execução, em fase de cumprimento de sentença. 2.
A orientação pacífica desta Corte é no sentido de que a extinção do procedimento executivo em razão da inexistência de bens penhoráveis (execução frustrada) não autoriza a fixação de honorários advocatícios em prol do procurador da parte executada. Atração do princípio da causalidade. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3.
Na hipótese, o Tribunal de origem consignou expressamente que o pedido de desistência teve origem no fracasso da instituição financeira em localizar bens passíveis de penhora
. Para rever tal conclusão seria imprescindível a incursão na seara probatória dos autos, o que não é permitido nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno no agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.713.742/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/10/2021, DJe de 6/10/2021.)

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para afastar a condenação da exequente/apelante ao pagamento de honorários advocatícios à parte executada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022